Tribunal: TJDFT
Processo: 0712363-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0712363-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA AGRAVADO: POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, que, nos autos de no 0701476-33.2018.8.07.0001, deferiu a penhora de 30% de seu faturamento. Em breve síntese, informa que a agravada ajuizara na origem ação de execução de título executivo extrajudicial, em face da qual foram opostos embargos, aos quais não foi atribuído efeito suspensivo. Houve o prosseguimento da execução, com a consequente prolação da decisão ora agravada, deferindo pleito de penhora de percentual de seu faturamento. Entende que a decisão não deve ser mantida, porquanto, além de não lhe ter sido oportunizada a prévia oitiva, desprezou a existência de outros bens localizados por meio da consulta ao sistema Renajud, que são passíveis de penhora. Antes de decidir acerca do pedido de penhora, deveria o d. Juízo tê-lo intimado para se manifestar, para que não fosse surpreendido. Alega que a continuidade de sua atividade necessita de todo o ativo financeiro, de forma que a retenção de 30% de sua receita diária culminará no encerramento de suas atividades, impossibilitando de vez o pagamento do débito, em afronta ao princípio da menor onerosidade ao devedor Encontra atualmente com suas atividades temporariamente suspensas, devido à necessidade de realizar balanço e impedir o aumento das dívidas da empresa, sujeito a risco de dano grave. Requereu a concessão de liminar para, antecipando os efeitos da tutela recursal, impedir qualquer penhora em seu faturamento diário ou, subsidiariamente, que ela recaia sobre apenas 5% de seu faturamento mensal. No mérito postula o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a v. decisão, nos termos da antecipação de tutela vindicada. A liminar recursal foi parcialmente deferida pela decisão de Num. 1614307, para limitar a penhora a 10% (dez por cento) dos valores percebidos pela agravante a título de faturamento líquido. Indeferida a gratuidade de justiça (Num. 17776869), a agravante recolheu o preparo do recurso (Num. 18064222). A parte agravada apresentou resposta (Num. 16483851), postulando o desprovimento do agravo. É relato do necessário. Decido. Conforme relatado, a agravante pretende a reforma da decisão proferida nos autos de no 0701476-33.2018.8.07.0001, pela qual o d. Juízo deferiu o pedido do exequente de penhora de 30% do faturamento da empresa executada. Nesse contexto, a agravante requer seja obstada qualquer penhora sobre o faturamento ou a sua limitação ao percentual de 5%. Compulsando os autos de origem, no entanto, observa-se que o MM. Juiz proferiu nova decisão, revogando aquela que ensejou a interposição do recurso que ora se analisa, nos seguintes termos (Num. 69192409 – autos originais): “Em razão da inércia do exequente (ID 68141951) quanto à nomeação de administrador determinada no ID 65884327 para a efetivação da penhora sobre percentual do faturamento da requerida, bem como diante da declaração de inatividade e ausência de faturamento da executada desde novembro de 2019 (ID's 63791132 e 63791133), revogo a decisão que deferiu a penhora sobre faturamento, posto a inutilidade da medida”. Considerando que a pretensão da agravante era justamente obstar a penhora sobre o faturamento ou limitá-la, e tendo o d. Juízo revogado a decisão que deferiu a constrição, ante a inutilidade da medida, resta evidenciada a perda do objeto deste agravo de instrumento, pois fora atendida a pretensão da agravante. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator